Tribunal: TJBA
Processo: 8006123-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006123-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO MÉDICA. PRAZO DE INTERNAÇÃO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por beneficiário de plano de saúde contra a operadora, visando o custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, por período mínimo de 160 dias, conforme prescrição médica, além de acompanhamento ambulatorial de manutenção, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando a internação do autor em unidade hospitalar especializada, por prazo mínimo de 160 dias, e fixando multa diária no valor de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Interposição de agravo de instrumento pela operadora de saúde, alegando: (i) taxatividade do rol da ANS; (ii) desnecessidade de internação para o tratamento da obesidade; (iii) inexistência de demonstração da ineficácia de alternativas menos onerosas; (iv) abusividade da cláusula contratual; (v) desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida com base em prescrição médica e relatórios técnicos; (ii) saber se a fixação de prazo de internação em 160 dias mostra-se adequada e proporcional; (iii) saber se a multa diária fixada para o descumprimento da obrigação é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito fundamental constitucionalmente assegurado (arts. 6º e 196 da CF/88), devendo prevalecer sobre cláusulas restritivas abusivas que limitem o acesso a tratamentos médicos necessários.

A relação contratual entre plano de saúde e beneficiário é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.

A prescrição médica fundamentada e o quadro clínico do autor indicam a necessidade da internação em clínica especializada, especialmente diante da gravidade das comorbidades associadas à obesidade mórbida.

Embora o rol da ANS sirva de referência, não pode ser interpretado de forma taxativa, devendo ser mitigado quando comprovada a necessidade médica do tratamento indicado, nos termos do art. 10, § 13, da Lei 9.656/98, com redação dada pela Lei 14.454/22.

A jurisprudência do STJ e desta Corte estadual reconhece a possibilidade de custeio de internação para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, quando evidenciada a prescrição médica e o risco à saúde do paciente.

Quanto ao prazo de internação, a limitação inicial em 160 dias, embora indicada no relatório médico, pode ensejar desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, sendo razoável a fixação inicial de 90 dias, prorrogáveis mediante nova avaliação técnica.

A multa diária fixada em R$ 500,00 não se mostra excessiva ou desproporcional, considerando a capacidade econômica da operadora e a função coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar, inicialmente, o prazo de internação a 90 (noventa) dias, devendo, após 60 (sessenta) dias de tratamento, ser realizada prova técnica simplificada para aferir a necessidade de prorrogação, observando-se o relatório médico. Mantida a multa diária fixada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8006123-86.2025.8.05.0000

em que figura como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e agravad
o

ANTONIO MARCOS RIBEIRO

,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade
, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao agravo,
nos termos do voto do relator
.

Salvador, .